Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706159-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Embargos de declaração ao acórdão de ID 64803685 em que se alega omissão. Sustenta a embargante que "ao arrepio das provas produzidas nos autos, que demonstração um quadro de diversos transtornos mentais, a sentença prolatada condenou a Defendente sem sequer mencionar o relatório médico acostado aos autos” (ID 64859990, p. 2). Houve, portanto, violação ao art. 149 do CPP. Acrescenta que o acórdão entendeu que, havendo duplicidade de apelações, deveria apreciar somente a primeira, em virtude da preclusão consumativa, desconsiderando que as razões da primeira apelação foram deduzidas pela Defensoria Pública e que deveria prevalecer o exame das razões apresentadas pelo advogado constituído, em homenagem a ampla defesa. Além disso, como a questão apontada nas razões é afeta à culpabilidade e à individualização da pena, deve ser examinada, ainda que tenha havido preclusão consumativa. Trata-se de matéria de ordem pública. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, pelo não provimento desses (ID 65055774). O advogado Cristiano Rocha Campos Pereira, subscritor dos embargos de declaração (ID 64859990), renunciou ao mandato, em 18.10.23, por razões de foro íntimo e de comum acordo com a embargante, conforme petição e no print da mensagem de whatsapp apresentadas (IDs 56706844/5). A partir daí, a defesa foi assumida pela Defensoria Pública, que apresentou alegações finais (ID 56706870) e razões de apelação, essas em 4.3.24 (ID 56706880). Em 13.5.24, o advogado voltou a apresentar a procuração outorgada em 3.4.23, a cujos poderes já havia renunciado (ID 59039466) e pediu a retirada da apelação da sessão de julgamento virtual -- tinha a intenção de fazer sustentação oral (ID 59039464). Passou despercebido que o advogado não mais tinha poderes para representar a embargante. E, assim, autorizou-se a retirada da apelação da sessão de julgamento virtual e a inclusão em sessão presencial (ID 59100011). Em 15.5.24, o advogado apresentou razões de apelação (ID 59117029), que não foram examinadas, por força da preclusão consumativa. Confira-se a fundamentação do acórdão: “Foram apresentadas razões recursais em duplicidade. Em 18.10.23, o advogado constituído renunciou ao mandado outorgado (ID 56706844). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que assumiu a defesa técnica - apresentou alegações finais, apelação e suas razões (IDs 56706846, 56706870 e 56706880). Incluído o recurso em pauta de julgamento, o advogado – que havia renunciado ao mandato - informou que faria a sustentação oral e, após, apresentou novas razões de apelação (ID 59117029). As razões apresentadas pela Defensoria Pública não são ineptas. Trazem fundamentos de fato e de direito para impugnar a sentença (ID 56706880). Não houve prejuízo para a defesa da acusada. Apresentadas razões de apelação em duplicidade, serão apreciadas as primeiras, em razão da preclusão consumativa. Vejam-se sobre o tema, precedentes do Tribunal: “1. Não se conhece das novas razões de apelação ofertadas por advogado constituído pelo réu, após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em face da preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1738073, 07304865420208070001, Relatora Des. Gislene Pinheiro, Relator Designado Des. Asiel Henrique de Sousa 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 9/8/2023); “(...) 1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1720852, 07045098920228070001, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 1/7/2023). Não serão apreciadas as razões de apelação apresentadas posteriormente (ID 59117029).” Alega o advogado que as razões de apelação que apresentou deveriam ter sido examinadas. Ocorre que, com a renúncia, cessou o mandato, e o advogado não apresentou nova procuração com poderes para representar a embargante. Se não tem procuração nos autos, não tem poderes para opor embargos de declaração ao acórdão. Não se admitem os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES